Tribunal: TJBA
Processo: 8002015-30.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002015-30.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
PEDRO NOVAIS RIBEIRO

APELADO: ARCEMIRO FELICIANO DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa.
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 566 A 568 DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo de execução fiscal em razão da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente à luz dos Temas 566, 567 e 568 do STJ e a ausência de nulidade processual diante da não intimação prévia da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

O Superior Tribunal de Justiça, nos
Tem
as
566
a 571 (REsp nº 1.340.553/RS), estabeleceu que a contagem do prazo prescricional intercorrente inicia-se automaticamente com a ciência do exequente sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de manifestação judicial específica.

4 - No caso em análise, o Exequente teve ciência inequívoca da ausência de bens penhoráveis em 30.11.2016, quando requereu a penhora on-line, que foi deferida pelo Juízo e restou infrutífera.

5. Em conformidade com o entendimento consolidado do STJ, somente a efetiva penhora de bens interrompe o prazo da prescrição intercorrente. Diante da ausência de efetiva constrição patrimonial, o prazo prescricional transcorreu integralmente, configurando prescrição intercorrente em 30.11.2022.

6. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento da prescrição intercorrente mesmo sem a oitiva prévia da Fazenda Pública, desde que esta não demonstre efetivo prejuízo no recurso, conforme os Temas 566 a 571.

IV. DISPOSITIVO

7- Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) AGRAVO INTERNO n. 8002015-30.2016.8.05.0032, sendo parte(s) Agravante MUNICÍPIO DE BRUMADO e parte(s) Agravada ARCEMIRO FELICIANO DA SILVA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA